Tribunal: TJDFT
Processo: 0000032-58.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000032-58.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 59095240, o SINDIRETA informou que o sucessor da substituída LOURDINEA GARCES GOMES renuncia ao crédito superior a 40 salários-mínimos, para fins de recebimento por RPV. No ID: 61145514, o Distrito Federal não se opôs à renúncia, desde observada a tese firmada pelo STF para o Tema 792. Passo a decidir. A habilitação do herdeiro de LOURDINEA GARCES GOMES foi deferida no ID: 57687143. No caso, deu-se a sucessão pelos herdeiros, no entanto, o crédito exequendo permanece único, ou seja, todos os habilitados devem ser considerados como beneficiários de um só crédito. No que tange ao modo de pagamento do crédito, os embargos à execução definiram como teto máximo para pagamento via RPV 40 (quarenta) salários-mínimos (ID: 14736563). Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia apresentada pelo sucessor de LOURDINEA GARCES GOMES, devidamente assistido nos autos, mediante procuração outorgada com poderes especiais (ID: 51340897). Determino o cancelamento, mediante ofício à COORPRE, do precatório n. 0721463-82.2023.8.07.0000, oriundo do requisitório de ID: 47351786. Após, expeça-se RPV, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, em favor do sucessor LOURDINEA GARCES GOMES (DIEGO GARCES GOMES), devendo-se observar o destaque dos honorários contratuais. O valor do salário-mínimo observa a data da homologação dos cálculos para fins de expedição de requisitórios (ID: 44868875). Brasília, 8 de julho de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR